Tribunal: TJSP
Processo: 1074481-73.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Locação não residencial - Ação consignatória de chaves após a resilição unilateral do contrato pela inquilina – Alegação de recusa injusta do locador em receber o imóvel locado – Improcedência da ação com base no fato de o imóvel não se encontrar nas mesmas condições em que a locatária a recebeu – Inconformismo da autora manifestado no sentido de que a recusa é ilegítima, buscando a

Ementa:
Locação não residencial - Ação consignatória de chaves após a resilição unilateral do contrato pela inquilina – Alegação de recusa injusta do locador em receber o imóvel locado – Improcedência da ação com base no fato de o imóvel não se encontrar nas mesmas condições em que a locatária a recebeu – Inconformismo da autora manifestado no sentido de que a recusa é ilegítima, buscando a procedência da ação e a declaração de quitação de obrigações – Recusa considerada injusta em sede recursal – Fim da relação locatícia e restituição do imóvel ao locador que se trata de direito potestativo da locatária, ressalvado o direito do locador de exigir eventuais créditos em aberto ou reparação de danos, se o caso, em eventual ação apropriada – Sentença reformada para julgar a ação parcialmente procedente – Recurso provido em parte.